Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705422-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MAIS FRANKIAS TELEFONIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Contrato Locatício no 0704247-08.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. A r. decisão agravada está assim fundamentada, in verbis: “Trata-se de execução de contrato de locação. Vê-se do título de ID147691474, que a parte ré se situa no Valparaíso de Goiás - GO e a parte autora em Aparecida de Goiânia - GO. Por sua vez, o imóvel objeto da locação se situa no Valparaíso de Goiás - GO. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título ao Distrito Federal, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima sexta. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de ID147691471, cláusula décima sexta). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, encaminhem-se os autos.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada no contrato de locação, faculdade prevista no art. 63 do CPC. Sustenta que o declínio da competência territorial não pode ser feito de ofício, nos termos do art. 65 do CPC. Argumenta que ante a ausência de oposição do Réu à cláusula de eleição de foro a competência relativa prorrogar-se-á. Defende que, nos termos do art. 58, II, da Lei no 8.245/91, é competente para conhecer e julgar as ações de execução o foro do lugar da situação do imóvel, salvo de outro houver sido eleito no contrato. Assevera que a cláusula de eleição de foro tem plena validade na relação jurídica instaurada entre as partes, e não poderia ser afastada de ofício pelo Juiz, pois não foi arguida pelo Réu. Expõe que não há dificuldade de acesso à justiça, nem ofensa ao direito de defesa, por ser processo eletrônico, o que afasta a abusividade da cláusula do foro. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão a quo para que a ação prossiga na vara de origem. Preparo comprovado – Ids. 43668374-43668375. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso - GO. Pede o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, até o julgamento do mérito recursal. Alega, em suma, que a r. decisão agravada merece reforma, pois a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada no contrato de locação, faculdade prevista no art. 63 do CPC. Sustenta que o declínio da competência territorial deveria ser requerido pelo Réu, não podendo ser declarada de ofício, nos termos do art. 65 do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não detecto verossimilhança nas alegações do Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Sucede que, conforme previsão do art. 58, II, da Lei do Inquilinato, o foro competente para a execução das obrigações inerentes ao contrato de locação é o lugar da situação do imóvel. Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais. No caso, a escolha do foro de Brasília deveria ser justificada, pois a locadora tem sede em Valparaíso de Goiás, a locatária tem sede em Aparecida de Goiânia, ao passo que o imóvel locado está localizado em Valparaíso de Goiás. Notadamente, a escolha do foro de Brasília não obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, a escolha aleatória de foro não pode se amparar somente na cláusula de eleição com vistas a burlar a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Nem mesmo o enunciado da Súmula em comento pode ser invocado indiscriminadamente para amparar a escolha aleatória de foro. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco alguns precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. A ação declaratória de nulidade de ato administrativo deve ser ajuizada no foro da capital do ente federado réu, conforme parágrafo único, do art. 52, do CPC, mormente quando é o mesmo município em que sediada a parte autora. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não autoriza o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 6. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1654963, 07305578820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CELG. ENEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. "FORUM SHOPPING". ABUSO DE DIREITO. PROPORCIONALIDADE ENTRE JUÍZES EM DETERMINADA UNIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. ART. 93, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE EX OFFICIO PELO JUIZ. 1. A competência para processo e julgamento das causas em que figure como parte o Estado de Goiás é fixada no art. 31, inciso I, alínea a item 1, do Código de Organização Judiciária daquele Estado (Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981). Trata-se de competência absoluta, ex ratione personae, insuscetível, pois, de ser modificada por convenção entre as partes - a teor da regra do art. 62, do CPC -, que só podem modificar, em contrato, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 63, do mesmo Código. 2. Assim, a cláusula contratual por meio da qual as partes elegeram o foro de Brasília para processar e julgar as causas oriundas do ajuste por elas firmado é ineficaz e não pode ser alegado como fundamento autorizador para a propositura de ações na Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Como se trata de competência absoluta, o juiz não só pode como deve declará-la de ofício, nos termos do que dispõe o art. 64, § 1o, do CPC. 4. Caso o tema em exame versasse sobre competência territorial - e disso não se cuida, já que, como assentado, a competência é absoluta, em razão da pessoa - e se permitisse ao autor o direito à escolha do foro onde preferisse ajuizar a ação, tal prática, conquanto autorizada na lei processual, não estaria infensa ao exame quanto à vedação ao abuso do direito, que vem a ser caracterizado como sendo aquilo que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC). Tratar-se-ia, em tal situação, da prática conhecida como "forum shopping", que, apesar de prevista em lei e da qual o autor pode fazer uso quando se materializa, por exemplo, a hipótese de que cuida o art. 46, § 1o, do CPC, não é, como afirmado, imune ao exame, pelo juiz, quanto à vedação ao abuso do direito. 5. A escolha do foro competente pelo autor até se reveste de legitimidade, sendo certo que, segundo a doutrina, "no abuso do direito, embora haja legitimidade no direito de ação, a consequência é que a demanda se mostra, o mais das vezes, abusiva em face do réu ou de terceiros". Afinal, assim como é lícito ao autor a escolha do foro, nos casos de aplicação do art. 46, § 1o, do CPC, não se pode deixar de reconhecer o direito subjetivo processual do réu de se ver demandado no foro onde possa melhor se movimentar no palco do processo. 6. Para além disso, não se pode perder de perspectiva que um dos princípios da organização do Poder Judiciário é a proporcionalidade que deve haver entre os juízes em determinada unidade jurisdicional e a efetiva demanda judicial, bem como a respectiva população, nos termos do que se lê no art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. Em sendo assim, a questão desborda da análise meramente processual e esbarra em tema constitucional, sendo inequívoco caber ao juiz o controle dessa proporcionalidade, sob pena de, ao se permitir o ajuizamento injustificado de um sem-número de ações perante a Justiça do Distrito Federal, violar-se o princípio constitucional e se tolerar o aumento da efetiva demanda judicial em detrimento do número de juízes com jurisdição nesta Unidade da Federação. Para além disso, seria desrespeitar o princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição da República) em favor de um interesse privado, que, como é certo, não pode se sobrepor a questões de ordem pública. 7. Correta, pois, a decisão recorrida, que declinou da competência de ofício para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, seja porque se trata de competência absoluta, em razão da pessoa, imodificável por cláusula de eleição de foro, seja porque, sob outro viés, é preciso dar prestígio ao querer constitucional, tornando efetivo o princípio a que se refere o art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. 8. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1652070, 07129263420228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no PJe: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE. REGRAS PROCESSUAIS. INTERESSE PÚBLICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão da relatora que, em julgamento monocrático, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes. 1.1. O agravo de instrumento se volta contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. 2. Conquanto a competência relativa não possa, a rigor, ser declinada de ofício, afigura-se possível a declinação quando se tratar de competência absoluta. 2.1. A demanda em trâmite na origem tem por parte o Estado de Goiás, o que atrai a competência das varas de fazenda pública de Goiânia para julgamento da demanda. 2.2. Ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC no 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se a demanda de matéria afeta à competência absoluta, reservada, portanto, aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. 3. Possível, na forma do art. 63, §3°, do CPC, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, quando demonstrada sua abusividade, mormente em casos tais como o dos autos, em que manifesto o abuso de direito. 4. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 5. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito, o fato inequívoco é que, de modo recorrente, e indevido, a jurisprudência desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, e isso pelo fato de a própria Constituição determinar (art. 93, inc. XIII) a necessidade de observância do número de juízes com a demanda e a população local. 6. A infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual. 7. Toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado. 8. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui evidente abuso de direito. 9. Dentre os princípios informadores do processo, a boa-fé objetiva possui especial relevo (CPC, art. 5°), o que determina sua observância pelos sujeitos processuais, inclusive na fase negocial de estipulação do foro de eleição, de modo a evitarem a escolha de foro sem critério razoável justificado, em verdadeira espécie de forum shopping. 9.1. É inconcebível, porque plenamente injustificável, que a jurisprudência admita a validade da cláusula de eleição de foro, simplesmente porque assim decidido pelas partes, quando ausentes quaisquer das outras causas definidoras de competência. Seria soterrar de vez o interesse público em face de uma supremacia do interesse exclusivamente privado. 10. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica, seja de direito material ou processual, e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica, e não apenas o seu mero arbítrio, que justifica a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 11. Não se olvide, por fim, que, no presente caso, seria contrário à lógica do sistema federativo conceber que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tivesse a incumbência, própria dos tribunais locais, de interpretar e aplicar de modo definitivo a legislação local, mas editada pelo Estado de Goiás, como ocorreria acaso tivesse a competência para processar e julgar a demanda em questão. 12. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1648513, 07322978120228070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no DJe 15.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora